Tribunal: TJDFT
Processo: 0744321-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744321-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOFFRE RODRIGUES HONORATO, ROBERTA RODRIGUES HONORATO, RODRIGO RODRIGUES HONORATO AGRAVADO: FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOFFRE RODRIGUES HONORATO, ROBERTA RODRIGUES HONORATO, RODRIGO RODRIGUES HONORATO contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0728420-62.2024.8.07.0001, que retirou parte do valor cobrado (ID 211797286), nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada no ID 208803843. Defende, em breve síntese, que este Juízo teria se omitido em relação ao fato do valor afeto à condenação já ter sido depositado no bojo dos autos principais n. 0740432-48.2023.8.07.0000, conforme comprovante de pagamento coligido ao ID 208806995 - pág. 35 destes autos, pelo que deveria este processo ser extinto. Instado a se manifestar, confirmou a parte credora o depósito dos valores em questão junto aos autos principais, mas afirmou que o depósito foi realizado a menor, tendo também alegado que os valores não estariam em sua esfera de disponibilidade. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, entendo que não assiste razão à parte embargante. Isso porque não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada. Como a parte credora não noticiou, na petição inicial de ID 203691548, a existência do depósito em questão, não foi sequer possível perquirir a seu respeito. De toda sorte, o meio adequado para se alegar causa extintiva da obrigação, tal como na hipótese vertente, é a impugnação ao cumprimento de sentença, e não os embargos de declaração, de acordo com a regra insculpida no art. 525, § 1°, VII, do CPC. REJEITO, com isso, os aclaratórios em exame. Entretanto, considerando que houve notícia de que o importe de R$ 125.000,00 foi depositado no processo principal n. 0740432-48.2023.8.07.0000, entendo que este cumprimento provisório de sentença deverá prosseguir somente em relação à diferença entre os valores reputados devidos pela parte exequente e o importe que já foi efetivamente depositado pela parte devedora, isto é, R$ 45.157,74 (R$ 170.157,74 - R$ 125.000,00). Não há, vale destacar, mesmo sob a alegação de que o depósito levado a efeito nos autos principais não estaria disponível ao credor, interesse de agir do credor em relação à perseguição do crédito integral de R$ 170.157,74. É que, mesmo se o valor remanescente restar eventualmente adimplido neste feito, também não poderá ele, ao menos momentaneamente, ser liberado ao exequente, tendo em vista que se trata de cumprimento provisório de sentença, pelo que haveria de se aguardar, de toda forma, o trânsito em julgado do provimento exequendo (a menos que o credor resolva prestar caução idônea e suficiente, ou demonstre alguma situação legal que autorize a sua dispensa). Por fim, consigno que, caso a parte devedora não concorde com o valor buscado pelo credor (R$ 170.157,74), deverá suscitar tal questão através do meio processual adequado (impugnação ao cumprimento de sentença), em observância ao art. 525, § 1°, VII, do CPC. Aguarde-se, dito isso, o transcurso do prazo referente ao pagamento voluntário e/ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. I. No agravo de instrumento (ID 65237723), as partes agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “A concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de determinar o prosseguimento do feito executivo originário, com a realização da pesquisa via SISBAJUD, requerida na inicial e deferida no recebimento do feito, pelo valor integral da execução, incluindo-se as penas decorrentes do não pagamento voluntário do débito (CPC/15, art. 523, § 1o).” (p. 10). Para tanto, afirma que o depósito feito pela parte adversa não deveria ter ocorrido, pois não é voluntário e nem garante a execução. Salienta que que a decisão não determinou a cobrança do valor devido e que o prazo para o pagamento já transcorreu. Afirma que o perigo da demora está na paralização da demanda, reforçando comportamento procrastinatório Preparo recolhido (ID 65237724, 65237725). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando os autos principais, verifica-se que a decisão impugnada determinou que o cumprimento de sentença prosseguisse após a subtração do valor depositado pela parte devedora. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pela parte agravante, a decisão determinou que a execução prosseguisse, embora não no valor integral. Sobre a plausibilidade do direito, pode haver prejuízo para o credor com o decote de parte do valor do cumprimento de sentença. Contudo, é um cumprimento provisório e a discussão sobre a natureza do valor depositado ainda deve acontecer, efetivando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não restou suficientemente demonstrado o prejuízo alegado, já que a decisão impugnada determinou a abertura de prazo para que as partes se manifestassem sobre o pagamento voluntário e sobre eventual cumprimento de sentença. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator